Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727992-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há, nos autos, pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, caso queira, contrarrazoar. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator